Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não conseguiu comprovar o alegado ato ilícito praticado pelo réu/recorrido. Pelo contrário, entendeu que o conjunto probatório, incluindo extrato bancário apresentado na contestação, demonstra que a conta dele está ativa, com transações realizadas em maio de 2024, ou seja, após 15/04/2024, data mencionada como início do suposto bloqueio.
III- QUESTÕES EM EXAME.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria comprovado de forma inequívoca o encerramento unilateral de sua conta bancária, por meio de diversos documentos juntados aos autos. Sustenta que as transações realizadas ocorreram de forma automática, sem refletir a impossibilidade de acessar e movimentar sua conta. Defende, por fim, que a conduta do recorrido configura falha na prestação do serviço, o que geraria o dever de indenizar
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64275470. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. O recorrente é beneficiário da justiça gratuita conforme teor da decisão de ID. 64275466.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. Relação de Consumo. Teoria finalista mitigada ou aprofundada. “A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor” (Acórdão 1673655, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 07/03/2023, dje 20/03/2023). Nesse contexto, presente a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do recorrente frente ao recorrido, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Na presente hipótese, constato que o recorrente não cumpriu o seu ônus processual de demonstrar que a sua conta foi realmente cancelada unilateralmente sem prévio aviso. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto. Apesar de haver notificações de que a conta teria sido encerada ID. 64275379, não há data nem referência de qual conta era o objeto da mensagem.
10. Sendo assim, com base no contexto fático e nas provas apresentadas, não é possível confirmar se a conta do recorrente foi realmente encerrada, pois apesar de haver uma única mensagem que informa o cancelamento da conta ID. 64275379, o recorrido comprova que houve movimentações financeiras até o ajuizamento da demanda. O próprio recorrente apresenta um vídeo no qual ele demonstra ter acesso à conta ID. 64275402.
11. Observo, portanto, que o juízo de origem concluiu de forma precisa quando destacou que: “No caso concreto, o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do alegado ato ilícito por parte da empresa ré em seu desfavor. Verifica-se em verdade que, conforme conjunto probatório – incluindo extrato bancário inserido no bojo da contestação – a conta bancária do postulante está ativa, tendo inclusive ocorrido transações em maio de 2024 (...).
12. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.